Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0700731-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA TORRES ALVES, ANA GABRIELLA TORRES ALVES HOLANDA TEIXEIRA AGRAVADO: JOALEX MARCILIO AFONSO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Não obstante as recorrentes tenham nominado o recurso como AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR, não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora